Tribunal: TJSP
Processo: 1001116-79.2018.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Alegação de nulidade de autos de infração. Notificação da contribuinte via DEC (Domicílio Eletrônico do Contribuinte). Validade. Inadmissível a exigência de cientificação pessoal ante a eficiência do método adotado pelo Fisco e a obrigatoriedade do credenciamento dos contribuintes do ICMS no sistema DEC. Ofensa à ampla defesa e ao contraditório inocorrente.

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Alegação de nulidade de autos de infração. Notificação da contribuinte via DEC (Domicílio Eletrônico do Contribuinte). Validade. Inadmissível a exigência de cientificação pessoal ante a eficiência do método adotado pelo Fisco e a obrigatoriedade do credenciamento dos contribuintes do ICMS no sistema DEC. Ofensa à ampla defesa e ao contraditório inocorrente. Improcedência dos pedidos de declaração da nulidade da atuação fiscal e de cancelamento do débito, restando mantida, pois, a exigibilidade do crédito. Exclusão, no entanto, dos juros previstos na Lei Estadual no 13.918/2009 dos valores assinalados nas CDAs, por serem inconstitucionais, adotando-se, em seu lugar, a Taxa Selic. Orientação do Órgão Especial no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. A redução da multa punitiva é possível, como estabeleceu o juiz de 1o grau, devendo a sanção ser aplicada observando-se o patamar máximo de 100%. Retificação das CDAs no tocante aos valores de débitos nelas consignados mediante realização de novo cálculo aritmético, excluindo-se os juros excessivos e reduzindo a multa, não sendo necessário anular as CDAs, visto que os demais elementos de validade dos títulos executivos estão em consonância com a Lei de Execução Fiscal. Ação julgada parcialmente procedente na origem. Sentença confirmada. Mantida a sucumbência recíproca, ficam inalterados os ônus impostos às litigantes. RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001116-79.2018.8.26.0588, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que é
apelante/apelado ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante COOPERPOÇOS
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS DE POÇOS DE CALDAS LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Carlos Eduardo Reis Tavares Pais.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001116-79.2018.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 19328 2/13
VOTO No 19328 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1001116-79.2018.8.26.0588
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
APELANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E
COOPERPOÇOS COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS
DE POÇOS DE CALDAS LTDA.
APELADAS: AS MESMAS
Juíza de 1a Instância: Valéria Carvalho dos Santos
WF
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Alegação de
nulidade de autos de infração. Notificação da contribuinte via
DEC
(Domicílio
Eletrônico
do
Contribuinte).
Validade.
Inadmissível a exigência de cientificação pessoal ante a eficiência
do método adotado pelo Fisco e a obrigatoriedade do
credenciamento dos contribuintes do ICMS no sistema DEC.
Ofensa à ampla defesa e ao contraditório inocorrente.
Improcedência dos pedidos de declaração da nulidade da atuação
fiscal e de cancelamento do débito, restando mantida, pois, a
exigibilidade do crédito. Exclusão, no entanto, dos juros previstos
na Lei Estadual no 13.918/2009 dos valores assinalados nas CDAs,
por serem inconstitucionais, adotando-se, em seu lugar, a Taxa
Selic. Orientação do Órgão Especial no julgamento da Arguição
de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. A
redução da multa punitiva é possível, como estabeleceu o juiz de
1o grau, devendo a sanção ser aplicada observando-se o patamar
máximo de 100%. Retificação das CDAs no tocante aos valores de
débitos nelas consignados mediante realização de novo cálculo
aritmético, excluindo-se os juros excessivos e reduzindo a multa,
não sendo necessário anular as CDAs, visto que os demais
elementos de validade dos títulos executivos estão em
consonância com a Lei de Execução Fiscal. Ação julgada
parcialmente procedente na origem. Sentença confirmada.
Mantida a sucumbência recíproca, ficam inalterados os ônus
impostos às litigantes. RECURSOS DESPROVIDOS.

Trata-se de apelações interpostas por ambas as
partes adversas em face da r. sentença de fls. 435/438, pela qual foi julgada
parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade de débito fiscal com
pedido de tutela de urgência movida por Cooperpoços Cooperativa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001116-79.2018.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 19328 3/13
Transportes de Cargas de Poços de Caldas Ltda. contra a Fazenda do Estado
de São Paulo, visando à anulação dos AIIMs no 4.085.811-0 e no 4.092.986-3,
sob as premissas de que (a) a notificação da lavratura dos autos de infração
pelo sistema DEC “Domicílio Eletrônico do Contribuinte” seria inválida, já
que o Fisco deveria ter procedido à cientificação pessoal da contribuinte, do
que decorreria ofensa à ampla defesa e ao contraditório; (b) os juros cobrados
seriam ilegais; (c) a multa aplicada possuiria caráter confiscatório. O juízo a
quo indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário e de expedição de certidão positiva com efeito de negativa
embora o provimento parcial dado por este egrégio Colegiado ao Agravo de
Instrumento no 2234906-71.2018.8.26.0000 tenha acarretado a suspensão dos
protestos das CDAs no 1239615397 e no 1240377024 e rejeitou os pleitos
de anulação dos AIIMs e de cancelamento dos débitos representados nas
mencionadas CDAs, tendo acolhido somente os pedidos subsidiários de
redução da multa punitiva aplicada, por considerá-la excessiva, para o
patamar de 100% do tributo devido, e de exclusão dos juros de 0,13% ao dia,
previstos na Lei Estadual no 13.918/09, por considerá-los inconstitucionais,
adotando, em seu lugar, a Taxa Selic. Em virtude do reconhecimento de
sucumbência recíproca, as litigantes foram condenadas a ratear custas e
despesas processuais e a arcarem com a verba honorária devida aos
advogados atuantes no conflito, à razão de 10% do valor do proveito
econômico obtido em favor da autora e de 10% do valor da causa em favor
da ré.
A ré apelou, insurgindo-se contra a redução da
multa e a substituição dos juros da Lei Estadual no 13.918/09 pela Taxa Selic
(fls. 442/446).
A autora também recorreu, pugnando pela integral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001116-79.2018.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 19328 4/13
procedência da ação, com o acolhimento dos pedidos de declaração de
nulidade dos AIIMs e CDAs e de consequente cancelamento dos débitos
(fls.459/470).
Somente o recurso da ré foi contra-arrazoado
(fls.475/480).
A demandante manifestou oposição ao julgamento
virtual (fls. 484).
O eminente Des. Antonio Tadeu Ottoni baixou os
autos à Secretaria em virtude de sua remoção para outro órgão colegiado
(fls.485) e o recurso foi distribuído a esta Relatora (fls. 487).
É o relatório.
Os recursos são examinados em conjunto.
A notificação do contribuinte via DEC (Domicílio
Eletrônico do Contribuinte) é perfeitamente válida, sendo inadmissível
invocar obrigatoriedade da cientificação pessoal ante a eficiência do método
adotado pelo Fisco.
Com efeito, o cadastramento dos contribuintes e as
notificações eletrônicas são práticas aceitas, sem que se possa imputar
ilegalidade à forma empregada pela autoridade fiscal para notificar a autora
da autuação, na medida em que a Lei Estadual no 13.918/09 prevê a
comunicação dos atos fiscais pela via eletrônica, com pleno acesso aos
interessados das informações pertinentes.
Além disso, in casu, a notificação foi realizada pela
via eletrônica simplesmente porque, à época da autuação, a empresa não se
encontrava mais em funcionamento no endereço cadastrado junto ao Fisco,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001116-79.2018.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 19328 5/13
fato constatado pelos agentes fiscais que compareceram ao local.
De mais a mais, verifica-se que a demandante
acessou o sistema DEC, tendo tomado conhecimento das autuações, como era
de se esperar, tendo em vista o seu credenciamento no DEC que, aliás, a
Portaria CAT 15/2011 tornou obrigatório para todos os inscritos no Cadastro
de Contribuintes do ICMS.
Sendo assim, não vislumbra ter ocorrido ofensa à
ampla defesa e ao contraditório, bem como não se divisa qualquer outra
mácula de ordem procedimental na autuação que recaiu sobre a proponente.
A pretensão nuclear da demandante, de declaração
da nulidade da atuação fiscal e de consequente cancelamento do débito, se
revela improcedente mesmo porque, a autora não discorreu sobre o mérito
das autuações, ou seja, sobre o cometimento das infrações tributárias, com a
finalidade de impugnar o ato administrativo no que se refere à conduta que
ocasionou a coerção fiscal.
Correta, portanto, a rejeição pela magistrada
oficiante na origem dos pleitos de anulação dos Autos de Infração e
Imposição de Multa no 4.085.811-0 e no 4.092.986-3 e de cancelamento dos
débitos representados nas Certidões de Dívida Ativa no 1239615397 e no
1240377024 não obstante as ressalvas apresentadas em seguida.
No entanto, importa tecer algumas considerações a
respeito dos juros utilizados no cálculo dos débitos inscritos nas CDAs.
A Lei Estadual no 6.374/89 com redação dada pela
Lei Estadual no 13.918/09 estabeleceu um novo percentual de juros, no
patamar de 0,13% ao dia, podendo ser reduzido por ato do Secretário da
Fazenda, nos seguintes termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001116-79.2018.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 19328 6/13
“Artigo 96
O montante do imposto ou da multa,
aplicada nos termos do artigo 85 desta lei, fica sujeito
a juros de mora, que incidem:
I relativamente ao imposto:
§1o - A taxa de juros de mora será de 0,13 (treze
décimos por cento) ao dia.
(...)
§4o - Os juros de mora previsto no § 1o deste artigo,
poderão ser reduzidos por ato do Secretário da
Fazenda, observando-se como parâmetro as taxas
médias pré-fixadas das operações de crédito com
recursos livres divulgadas pelo Banco Central do
Brasil.
§ 5o - Em nenhuma hipótese a taxa de juros prevista
neste artigo poderá ser inferior à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia

SELIC
para
títulos
federais,
acumulada
mensalmente”.
Conquanto os Estados possuam competência
concorrente com a União para legislar sobre direito financeiro, devem
observar a disciplina geral estabelecida pelo ente federal. Assim, a taxa de
juros para atualização dos débitos tributários estaduais deve ser igual ou
inferior ao estabelecido para os débitos tributários federais.
Na hipótese dos autos, os juros de mora
determinados pela Lei Estadual no 13.918/2009 se mostram desproporcionais
à realidade, possuindo nítido caráter confiscatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001116-79.2018.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 19328 7/13
A questão já foi decidida pelo C. Órgão Especial do
E. Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, oportunidade na qual
foi reconhecida a validade da lei, desde que a taxa de juros aplicada seja igual
ou inferior à utilizada pela União nos débitos tributários federais, qual seja, a
Taxa Selic:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Artigos 85 e 96 da Lei Estadual n.o 6.374/89, com a
redação dada pela Lei Estadual n.o 13.918/09. Nova
sistemática de composição dos juros da mora para os
tributos e multas estaduais (englobando a correção
monetária) que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia,
podendo ser reduzida por ato do Secretário da
Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa
SELIC. Juros moratórios e correção monetária dos
créditos fiscais que são, desenganadamente, institutos
de Direito Financeiro e/ou de Direito Tributário
Ambos os ramos do Direito, que estão previstos em
conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a
competência concorrente da União, dos Estados e do
DF §§ 1.o a 4.o do referido preceito constitucional,
que trazem a disciplina normativa de correlação entre
normas gerais e suplementares, pelos quais a União
produz normas gerais sobre Direito Financeiro e
Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito
Federal compete suplementar, no âmbito do interesse
local, aquelas normas STF que, nessa linha, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001116-79.2018.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 19328 8/13
oportunidades anteriores, firmou o entendimento de
que os Estados-membros não podem fixar índices de
correção monetária superiores aos fixados pela União
para o mesmo fim (v. RE n.o 183.907-4/SP e ADI n.o
442). CTN que, ao estabelecer normas gerais de
Direito Tributário, com repercussão nas finanças
públicas, impõe o cômputo de juros de mora ao
crédito não integralmente pago no vencimento,
anotando a incidência da taxa de 1% ao mês, “se a lei
não dispuser de modo diverso”. Lei voltada à
regulamentação de modo diverso da taxa de juros no
âmbito dos tributos federais que, destarte, também se
insere no plano das normas gerais de Direito
Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a
atuação legislativa dos Estados e do DF. Padrão da
taxa SELIC que veio a ser adotado para a
recomposição dos créditos tributários da União a
partir da edição da Lei no 9.250/95, não podendo
então ser extrapolado pelo legislador estadual Taxa
SELIC que, por sinal, já se presta a impedir que o
contribuinte inadimplente possa ser beneficiado com
vantagens na aplicação dos valores retidos em seu
poder no mercado financeiro, bem como compensar o
custo do dinheiro eventualmente captado pelo ente
público para cumprir suas funções Fixação originária
de 0,13% ao dia que, de outro lado, contraria a
razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar
abuso de natureza confiscatória, não podendo o Poder
Público, em sede de tributação, agir imoderadamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001116-79.2018.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 19328 9/13
Possibilidade, contudo, de acolhimento parcial da
arguição, para conferir interpretação conforme a
Constituição,
em
consonância com o julgado
precedente do Egrégio STF na ADI n.o 442.
Legislação paulista questionada que pode ser
considerada compatível com a CF, desde que a taxa
de juros adotada (que na atualidade engloba a
correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada
pela União para o mesmo fim Tem lugar, portanto, a
declaração de inconstitucionalidade da interpretação
e aplicação que vem sendo dada pelo Estado às
normas em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de
modo que seu alcance valorativo fique adequado à
Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2.o) Procedência
parcial
da
arguição”
(Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000,
Órgão
Especial,
Rel.
Des.
PAULO
DIMAS
MASCARETTI, j. 27/02/2013).
Não se justifica a aplicação de juros instituídos por
lei declarada inconstitucional.
Assim, o juízo de primeiro grau agiu da forma certa
ao acolher esse pedido da autora.
Quanto à redução da multa punitiva, ela é válida,
ao patamar de 100% do valor do imposto devido, como constou no
julgamento de primeiro grau.
A aplicação da multa punitiva deve observar o
limite de 100% sobre o valor do tributo. Consoante atual entendimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001116-79.2018.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 19328 10/13
Supremo Tribunal Federal, prevalece o caráter pedagógico da penalidade, de
maneira que a multa deve ser estabelecida em patamar condizente com a
proporcionalidade e a razoabilidade, com o intuito de desestimular o
descumprimento da obrigação tributária.
Nesse sentido:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS.
ENQUADRAMENTO
DA
ATIVIDADE.
DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
CARÁTER
INFRACONSTITUCIONAL
DA
CONTROVÉRSIA.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR
DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
AO CONFISCO. PRECEDENTES. 1. (...). 3. Quanto
ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem
entendido que são confiscatórias aquelas que
ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do
valor do tributo devido. 4. (...)” (ARE 1058987
AgR/SP

AG.
REG.
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, Primeira
Turma,
Rel.
Min.
ROBERTO
BARROSO,
j.
01.12.2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001116-79.2018.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 19328 11/13
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
MULTA
PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE
100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS
PARÂMETROS DA CORTE. A multa punitiva é
aplicada em situações nas quais se verifica o
descumprimento voluntário da obrigação tributária
prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista
para coibir a burla à atuação da Administração
tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial
destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser
reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em
percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios
constitucionais relativos à matéria. A Corte tem
firmado entendimento no sentido de que o valor da
obrigação principal deve funcionar como limitador da
norma sancionatória, de modo que a abusividade
revela-se nas multas arbitradas acima do montante de
100%. Entendimento que não se aplica às multas
moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de
20%. Precedentes. O acórdão recorrido, perfilhando
adequadamente a orientação jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal, reduziu a multa punitiva
de 120% para 100%. Agravo regimental a que se nega
provimento” (ARE 836828 AgR, Primeira Turma,
Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 16/12/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001116-79.2018.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 19328 12/13
Destarte, o julgamento monocrático deve ser
confirmado também no que se refere à redução da multa, que é admissível,
pelos motivos acima expostos, fixando-a no patamar de 100% sobre o
imposto devido, em atenção à proporcionalidade e à razoabilidade.
Por oportuno, determina-se a retificação das
Certidões de Dívida Ativa, recalculando-se os valores nelas inscritos
mediante a exclusão dos juros que ultrapassem a Taxa Selic e a redução da
multa para o patamar de 100% do valor do tributo, salientando-se não ser
necessária a anulação desses títulos executivos, bastando que seja efetuado
esse cálculo aritmético.
Tal entendimento se justifica, pois os demais
elementos constantes do título executivo estão em consonância com a Lei de
Execução Fiscal, com indicação da origem, natureza e valor originário do
crédito tributário.
Não é o caso de anular a certidão de dívida ativa em
questão, mas simplesmente de aplicar a Taxa Selic como limitador para os
encargos, englobando juros e correção monetária, devendo prevalecer os
princípios utile per inutile non vitiatur (o útil não é viciado pelo inútil) e da
economia processual.
O mesmo se diga com relação a reduzir a multa.
Por derradeiro, mantida a sucumbência parcial das
litigantes, ficam inalterados os ônus a elas impostos. Os ônus sucumbenciais
foram corretamente distribuídos entre as partes de acordo com a proporção do
insucesso de cada uma, encampando-se os fundamentos adotados pela
magistrada oficiante da origem.
Assim sendo, a r. sentença é confirmada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001116-79.2018.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 19328 13/13
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos
da autora e da ré.
ISABEL COGAN
Relatora